Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727820-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARI LUCIA BALDISSARELLI ZONTA RECORRIDO: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de outra espécie de prova (testemunhal). 2. Tratando-se de honorários ad exitum a pretensão nasce com o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, até porque, antes desta, ignora-se a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual contratado. Prescrição quinquenal afastada. 3. Honorários advocatícios fixados por arbitramento em 10% do proveito econômico alcançado no cumprimento de sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios seria de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final). Afirma que a cláusula ad exitum condicionaria o surgimento do crédito apenas ao advento de uma decisão judicial favorável transitada em julgado e não ao efetivo recebimento da condenação imposta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto entende que a sentença teria fornecido dados suficientes para a apuração do valor devido, sendo dispensável a respectiva liquidação; e c) artigo 926, § 1o, do CPC, sustentando que os Tribunais devem uniformizar as jurisprudências, mantendo-as estáveis, íntegras e coerentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 206, § 5o, inciso II, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027